Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO (GHPU). GRATIFICAÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. IMPLEMENTAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação ao caso concreto do contido no art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do CPC); portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

3. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.

4. No caso, o acórdão embargado não é omisso, isso dado que por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Embargado, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara para condenar o Embargante a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.195/2013, promovendo a adequação do vencimento básico do Embargado e da GHPU, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento.

5. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.

6. Os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.